Tribunal: TJDFT
Processo: 0716249-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716249-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VANDERLEI VELOZO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0715062-98.2022.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela, com os seguintes fundamentos: “1. O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar o tratamento com o medicamento CABOZANTINIBE 60 mg, nos termos do relatório apresentado, imediatamente, sob pena de multa. A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos acostados aos autos, que comprovam a enfermidade da parte autora, com a prescrição médica para a utilização do medicamento. Cumpre ressaltar que embora a bula aponte sua principal utilização para câncer nos rins, é certo que foram apresentados artigos científicos que apontam sua eficácia para o câncer de tireóide, como é o caso do autor, em especial quando considerado que ele já foi submetido a outros tratamentos prévios, com outros compostos químicos. Assim, constatada a prévia realização das alternativas terapêuticas, a operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para se negar ao fornecimento de tratamento ao paciente enfermo, sob o pretexto de que não possui adequação com as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA, em especial quando os estudos apontam o contrário. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a ré autorize o tratamento com a utilização do medicamento CABOZANTINIBE 60 mg, nos termos do relatório apresentado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial e o autor afirme desconhecer outro endereço, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo.” Nas razões recursais, discorre a Agravante acerca da sua natureza jurídica, ressaltando que é classificada como operadora de saúde na modalidade autogestão multipatrocinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, razão de a relação jurídica estabelecida entre as partes não ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608 do STJ. Disserta sobre a importância das normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS na regulamentação dos procedimentos e eventos de saúde no âmbito da saúde suplementar. Sustenta que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, não havendo que se falar, na espécie, em negativa arbitrária de cobertura, já que a Agravante apenas cumpriu as determinações editadas pela agência reguladora e as indicações da bula do próprio medicamento solicitado. Aduz que o medicamento CABOZANTINIBE 80mg não está previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 dentre os antineoplásicos orais de uso domiciliar destinados ao tratamento da patologia específica que acomete o Agravado. Reforça que a exclusão de cobertura no caso dos autos se deu com fundamento na Lei n. 9.656/98 e nos atos normativos da ANS, tendo em vista que a Agravante não é obrigada a disponibilizar medicamentos, materiais e procedimentos experimentais não previstos em bula (off label) e de uso domiciliar que não estejam inseridos no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Assevera que o entendimento de que o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS tem caráter meramente exemplificativo, e não taxativo, já foi superado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1733013/ PR, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão. Alega que não pode ser compelida a custear o tratamento prescrito ao segurado sem cobertura contratual, sob pena de quebra do equilíbrio financeiro do contrato. Alega que, caso mantida a r. decisão agravada, “sofrerá lesão grave de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do medicamento, ainda que o Agravado não faça jus”, acrescentando que o custeio do tratamento irá prejudicar não apenas a Agravante, mas, também, os demais beneficiários do plano. Requer que seja suspensa a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 35508945). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo visa dar efetivação à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão que determinou que o tratamento com a utilização do medicamento CABOZANTINIBE 60 mg, nos termos do relatório médico, fosse autorizado no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em abono à pretensão recursal, sustenta a Agravante, em síntese, que o tratamento prescrito ao Agravado não está previsto no rol dos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de natureza taxativa, e não tem indicação na bula para a patologia que acomete o paciente (uso “off label”). Aduz que o entendimento de que o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS tem caráter meramente exemplificativo já foi superado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP n. 1733013/ PR, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão. Alega que, caso mantida a r. decisão agravada, “sofrerá lesão grave de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do medicamento, ainda que o Agravado não faça jus”, acrescentando que o custeio do tratamento irá prejudicar não apenas a Agravante, mas, também, os demais beneficiários do plano. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Isso porque o relatório médico carreado aos autos de origem pelo Agravado demonstra que, de fato, o medicamento solicitado traz esperança de recuperação, considerando que já foram esgotadas as demais alternativas terapêuticas destinadas ao tratamento da grave doença que o acomete. Com efeito, compulsando os autos do processo eletrônico principal (Processo n. 0715062-98.2022.8.07.0001), verifica-se que, ao relatar o quadro clínico do Agravado, o médico assistente justificou a indispensabilidade do tratamento prescrito, nos seguintes termos1: “Paciente portador de carcinoma papilar de tireoide, subtipo colunar. Apresentando nova progressão de doença, com aumento de lesões pulmonares metastáticas e cervicais, sendo considerado inoperável pela cirurgia de cabeço e pescoço e tórax. DEVENDO REALIZAR TRATAMENTO SISTÊMICO COM ESQUEMA ABAIXO, POR 12 MESES OU ATÉ PROGRESSÃO DE DOENÇA OU TOXIDADE LIMITANTE, SENDO CONSIDERADO CATEGORIA II, PELA LITERATURA CIENTÍFICA EM ANEXO. Cabozantinibe 60mg, uso contínuo, Uso: 60mg, VO, 1 x dia. O Cabozantinibe demonstrou atividade de resposta objetiva durável e clinicamente significativa em pacientes com carcinoma diferenciado da tireoide, refratário a iodoterapia, que apresentam progressão da doença. O estudo incluiu 25 pacientes com carcinoma de tireoide bem diferenciado refratário a pelo menos um inibidor de tirosina quinase, a taxa de resposta ao cabozantinibe foi de 40%. INFORMAMOS QUE O PACIENTE NÃO TOLEROU O USO DO LEVANTINIBE NA DOSE RECOMENDADA PARA TRTAR A SUA PATOLOGIA E QUE NÃO HÁ OUTROS MEDICAMENTOS COM EFICÁCIA E TAXA DE RESPOSTA AO SUPRACITADO. Informamos ainda que o atraso em iniciar o tratamento implicará em prejuízo na sobrevida e na qualidade de vida do mesmo.” Não obstante a detalhada justificativa médica, o plano de saúde agravado negou a cobertura do medicamento prescrito, sob o singelo argumento de que se trata de tratamento “off label”, ou seja, não descrito na bula registrada na Anvisa (Id. 125405847). Sucede, todavia, que, consoante já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, é abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob o argumento de que a medicação prescrita não é a indicada para o tratamento da doença (protocolo off label), tendo em vista que o tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela empresa administradora do plano de saúde, mas, sim, pelo médico. Neste sentido, colacione-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DETERMINAÇÃO DO STJ NO CASO CONCRETO. INJEÇÃO DE LUCENTIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Trata-se de novo julgamento dos recursos de apelação interpostos, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor das relações entre segurado e plano de saúde de autogestão, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Mesmo que afastada a aplicação do CDC, não se deve desconsiderar a importância da garantia constitucional à saúde, que está intimamente relacionada ao direito à vida, além dos princípios da boa-fé, da equidade, da cooperação e da função social do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. "É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que: "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico". (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) 4. Este Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema em inúmeras oportunidades, tem consolidado o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 5. Além de frustrar a legítima expectativa que se tem em relação à contratação de um seguro de saúde, a negativa de cobertura, na espécie, é determinante para o agravamento do quadro de aflição, angústia e intranquilidade que já acomete o beneficiário e sua família. Por essa razão, a conduta da seguradora desborda dos limites do mero inadimplemento contratual e afasta a alegação de ausência de prova a respeito do malefício extrapatrimonial. 6. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 7. Recursos conhecidos. Provido o do autor e desprovido o da ré” (Acórdão n.1090844, 20151410085174APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: 282/315) “PROVAS. DESNECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA. CENTRAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CASO CONCRETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. BOA-FÉ OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que julgou procedentes os pedidos iniciais para obrigar as rés a fornecerem o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do câncer de mama da autora, sob pena de multa diária e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito se encontra suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 3. A Administradora de Benefícios integra a cadeia produtiva que permitiu a contratação do plano de saúde pelos beneficiários, tendo, por isso, responsabilidade solidária com a Operadora de Saúde por eventuais vícios ou defeitos nos serviços contratados. Precedentes. 4. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 5. O fornecimento de fármaco off label, aquele prescrito para uma determinada finalidade não descrita em bula ou manual registrado pela ANVISA, mas cuja eficácia é reconhecida pela comunidade médica, não é vedado pela Lei 9.656/98. O art. 10, VI, da Lei 9.656/98 não veda o fornecimento desses medicamentos, mas apenas possibilita que as operadoras insiram cláusulas de exclusão em seus contratos de adesão. Contudo, a restrição imposta pelo Plano de Saúde no caso concreto é abusiva e não deve prevalecer, pois, coloca o beneficiário em extrema posição de desvantagem. 6. A situação retratada nos autos importa análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. Ainda, nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado e aquelas que conduzam o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora devem ser consideradas nulas, art. 51 do CDC. 7. Pacífica a jurisprudência do e. TJDFT no sentido de que cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde. O fato de eventualmente haver indicação de fármaco para doença não especificada na bula não retira a responsabilidade da operadora de saúde de arcar com tratamentos e procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente, art. 12, inc. I, "b", da Lei 9.656/98. Ressalte-se, ainda, que no caso dos autos o medicamento prescrito pelo médico assistente inclusive é indicado para a patologia da autora - câncer de mama metastático - apenas constando da bula que seria ele sugerido para pacientes previamente tratadas com antiestrógeno - que não seria o caso dela. 8. Considerando o quadro clínico da Autora, a urgência do tratamento e a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Cuida-se de dano moral in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedente do e. STJ. 9. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. A recusa indevida ao tratamento frustrou as expectativas da Autora, causando demora no tratamento prescrito e inerente risco à sua vida. Entre a conduta ilícita da ré, o dano sofrido pelo autor e o valor fixado pela r. sentença (R$ 5.000,00) não se observa desproporção - art. 944 do Código Civil. Mantido o valor fixado na r. sentença. 10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes. 11. Considerando a complexidade da demanda, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais na origem no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Majorados nesta instância em vista do trabalho adicional levado a feito (art. 85, par. 11 do CPC). 12. Apelação das requeridas desprovidas e da autora parcialmente provida” (Acórdão n.1102197, 20170110199230APC, Relator: CÉSAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2018, publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 257/271) Desse modo, não cabe ao plano de saúde alegar que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, porquanto a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. No que tange ao fato de o medicamento prescrito não constar da relação da ANS, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que o rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico e que se mostrem eficientes ao tratamento do paciente. Ademais, não reputo legítimo negar ao segurado o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, pois haveria limitação do exercício do direito do contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Acerca da alegação de que o entendimento de que o rol de procedimentos estabelecido pela ANS tem caráter meramente exemplificativo já foi superado pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1733013/ PR, destaco que, embora se reconheça o conteúdo da referida decisão, tal precedente tem força apenas persuasiva, pois não se enquadra dentre os precedentes vinculantes arrolados no artigo 927 do Código de Processo Civil. Assim, ainda que não se ignore a força persuasiva das decisões proferidas pelos tribunais e a função do precedente de orientar a interpretação da lei, não está o julgador necessariamente obrigado a adotar os mesmos fundamentos e parâmetros da decisão anteriormente proferida, exceto quando se trata de precedentes vinculantes (art. 927 do CPC), o que, definitivamente, não se verifica no julgado citado pela Agravante. Por fim, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da decisão agravada poderá causar a si e aos demais beneficiários do plano graves prejuízos, sem demonstrar, no entanto, que o custeio do medicamento em questão comprometerá sobremaneira o exercício de suas atividades. Pelo contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos que há risco de grave lesão ao Agravado caso seja suspensa a r. decisão agravada e, por consequência, o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, dada a gravidade da doença que o acomete e da constatada piora recente do seu quadro de saúde, inclusive com comprometimento do seu tempo de sobrevida e qualidade de vida, conforme atestado no relatório médico de solicitação de medicação acostado aos autos do processo de origem. Assim, por não haver plausibilidade no direito alegado e não estar evidenciado risco de demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, inviável a suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora